Tribunal: TJSP
Processo: 4003312-02.2013.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – Verificado – Embargos acolhidos, todavia sem efeito modificativo da decisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 4003312-02.2013.8.26.0602/50001
1
Registro: 2020.0001036403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 4003312-02.2013.8.26.0602/50001, da Comarca de Sorocaba, em
que são embargantes MAURA DA ROSA PINTO (JUSTIÇA GRATUITA),
DANIELA DA SILVA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA) e ADRIANA DA
SILVA PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados JANAINA PELUFO DA
SILVA e JOÃO CARLOS DA SILVA PINTO (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 4003312-02.2013.8.26.0602/50001
2
Embargos de Declaração no 4003312-02.2013.8.26.0602/50001
Comarca: Sorocaba
Embargantes: Maura da Rosa Pinto, Adriana da Silva Pinto e Daniela da Silva Gonçalves (herdeiras de
José Carlos da Silva Pinto)
Embargados: Marco Antônio Correa de Souza e Janaína Pelufo da Silva
Voto no 26.097
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ERRO MATERIAL
Verificado
Embargos acolhidos, todavia sem
efeito modificativo da decisão.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAURA DA ROSA PINTO, ADRIANA DA SILVA PINTO e DANIELA DA
SILVA GONÇALVES (sucessoras de JOSÉ CARLOS DA SILVA PINTO) nos
autos da ação de cobrança que este moveu contra MARCO ANTÔNIO
CORREA DE SOUZA e JANAÍNA PELUFO DA SILVA, insurgindo-se contra o
acordão de fls. 5/9, no qual, por votação unânime, rejeitaram os embargos de
declaração opostos pelos ora embargados.
Sustentando erro material (fls. 1/3) dizem as
embargantes que na folha de rosto do Acórdão teria constado como
embargante parte estranha à lide, motivo pelo qual requerem seja sanado o
vício a fim de que constem no Acórdão dos embargos de declaração os nomes
dos reais embargantes (MARCO ANTÔNIO e JANAÍNA).
Recurso tempestivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 4003312-02.2013.8.26.0602/50001
3
Os embargos devem ser acolhidos, haja vista, no
que tange ao quanto aduzido, a existência efetiva de erro material no Acórdão
proferido.
Assiste razão à parte embargante ao aduzir que
na tira de julgamento do Acórdão constou como embargante João Carlos
Tavares da Silva Pinto (fls. 5), pessoa estranha ao feito. Assim, de rigor a
correção, de modo que o acórdão deve ser lido com a seguinte redação:
“Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 4003312-02.2013.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em
que são embargantes MARCO ANTÔNIO CORREA DE SOUZA e JANAINA
PELUFO DA SILVA, são embargados MAURA DA ROSA PINTO (JUSTIÇA
GRATUITA), DANIELA DA SILVA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA) e
ADRIANA DA SILVA PINTO (JUSTIÇA GRATUITA)”.
Pelo exposto, acolho os embargos para o fim de
corrigir o erro material apontado, nos termos mencionados, não havendo que
se falar, todavia, em alteração do julgado.
HUGO CREPALDI
Relator